Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. VEÍCULO. FALTA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO NEGÓCIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO COFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na interpretação dos negócios jurídicos, a intenção real das partes deverá prevalecer sobre o sentido literal da linguagem, e sempre observando a boa-fé objetiva. Inteligência do art. 112 do Código Civil.
2. No caso dos autos, as partes firmaram acordo verbal, no qual os réus assumiram a dívida de financiamento do veículo objeto da avença após a tradição do bem feita pelos autores, configurando uma espécie de promessa de assunção de dívida.
3. O fato de não ter sido formalizada a assunção da dívida pelos réus, tendo em vista que as partes não avisaram da celebração do negócio ao Banco credor, para este dar seu aceite, nos termos do art. 299 do Código Civil, não afasta a responsabilidade dos réus pelo pagamento da dívida que se obrigaram a assumir, pois receberam o veículo e usufruíram do mesmo.
4. Ademais, o Banco credor, terceiro réu, consentiu com a assunção da obrigação, pois não se opôs a este pedido posto na inicial, razão pela qual foi condenado a dar seu aceite e formalizar a assunção da dívida, não havendo que se falar na ineficácia do negócio jurídico.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5.1. In casu, o não pagamento das prestações do financiamento assumido pelos réus não foi capaz de violar o patrimônio imaterial dos autores, embora certamente tenha gerado dissabores, devendo o episódio ser compreendido como mero inadimplemento contratual não passível de indenização.
6. Da mesma forma, a troca de mensagens entre as partes não indica que os autores tenham ofendido a honra objetiva dos réus, não havendo a configuração de dano moral a ensejar indenização.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.